Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726504-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada por Alexandre Oliveira Silva por meio da qual reitera os argumentos expostos na peça recursal a respeito do pedido de tutela provisória indeferido no Juízo a quo. Ao final, requer celeridade e prioridade na tramitação do processo. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe à parte recorrente expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, inclusive os pleitos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise e ao deferimento dos requerimentos formulados. O agravante, na peça recursal, não apresentou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Ante a inexistência de pedido fundamentado para concessão de medida liminar, o recurso foi recebido por esta Relatoria apenas com efeito devolutivo. Na mesma decisão, determinou-se intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. O prazo para que os recorridos apresentem resposta ainda está em curso. Nessa situação, é incabível emendar ou complementar a peça recursal, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na petição ora em análise, o recorrente apenas reiterou as razões recursais a respeito do pedido de tutela provisória indeferido no Juízo a quo, ou seja, não trouxe fatos novos ou supervenientes à interposição do agravo de instrumento. Cabe destacar que o peticionante não formulou expressamente pedido de tutela antecipada recursal, limitando-se a requerer, ao final, o seguinte: [...] Diante do exposto, vem por meio deste requerer que Vossa Excelência conceda o benefício da tramitação preferencial, visto que o agravante é portador de deficiência, e celeridade processual para evitar a perda do objeto do referido agravo, nos termos dos artigos supracitados, por questão de lídima justiça. [...] Em relação ao requerimento de celeridade e prioridade (art. 9o, VII, da Lei n. 13.146/20150), verifica-se que já existe anotação de tramitação prioritária no sistema eletrônico PJe, tanto no processo originário quanto nos autos deste recurso. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpram-se as determinações expostas na decisão anterior. Publique-se. Intimem-se Brasília, 26 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.